Tribunal: TJMT
Processo: 1012445-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012445-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), ERICA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 929.396.781-20 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (APELADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DÉBITO ORIUNDO DE DUPLICATA – SUPOSTA SIMULAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE A EMPRESA SACADA E A EMITENTE DO TÍTULO – PREJUÍZO DE TERCEIRO DE BOA FÉ – HIGIDEZ DO CRÉDITO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Em se tratando a duplicata de título de crédito abstrato, não cabe a discussão, em sede de embargos à execução, sobre a existência ou não de negócio jurídico a lastrear a sua emissão, sobretudo quando houve a circulação de tal título, sendo a embargada terceira de boa-fé.

“Não podem as partes contraentes do negócio originário que gerou as duplicatas arguir nulidade contra terceiros de boa-fé, no caso a parte embargada/recorrida, diante da norma contida no § 2o do art. 167 do novo Código Civil: ‘Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio simulado’. III - As pessoas que firmaram os aceites eram prepostas da apelante; logo, a confirmação de aceite, mesmo que supostamente irregular, se deu por empregados da apelante, devendo esta, então, responder pelos atos na condição de empregadora. (TJ-MT 10161085420188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
GRAMARCA VEÍCULOS LTDA.
visando reformar a. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os Embargos à Execução no 1012445-97.2018.8.11.0041, manejados em face de ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA. e, por consequência, determinou o prosseguimento com o regular processamento do processo de execução em apenso (PJE no 1001642-55.2018.8.11.0041), em todos os seus efeitos. Pelo princípio da sucumbência, condenou a embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução, nos termos do §2o do art. 85 do CPC. (Id. 151719918).

Em suas razões, de Id. 151719924, a apelante aduz, preliminarmente, que houve cerceamento do seu direito de defesa em decorrência do julgamento antecipado do feito, sem lhe ser oportunizado a produção de provas testemunhais, as quais serviriam para comprovar ainda mais a nulidade dos títulos executados.

No mérito, refere que os embargos visam a desconstituição da dívida fundada em título executivo sem lastro e objeto de ação fraudulenta. Defende a inexigibilidade do título executivo, porquanto além de não ter conhecimento de que a empresa CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA mantinha operações de fomento com a apelada/embargada, nunca foi cientificada quanto à cessão do crédito em discussão, tanto é que, após a conclusão da sindicância interna, protocolou um pedido de inquérito policial para apuração de eventuais.

Menciona que as empresas do Grupo Saga MT mantinham relação comercial com a empresa Clean Nobre, representada pelo Sr. Josias, de serviços de limpeza e este recebia, mensalmente, o valor da prestação de serviços mediante emissão de notas fiscais, mas que o Sr. Josias, passando por dificuldades financeiras, emitiu ao longo de determinado tempo diversas notas fiscais fraudulentas, sem lastro comercial e em duplicidade, e operacionalizou essas notas fiscais com factorings alegando que tinha crédito a receber do Grupo Saga.

Quanto à empresa recorrida, consigna que esta se limitou a encaminhar simples e-mail com as notas fiscais para setor de contas a pagar do Grupo Saga pedindo a confirmação de valores, mas não houve nenhuma explicação sobre a operação realizada e que os assistentes do setor de contas a pagar simplesmente confirmaram os valores, sem qualquer conhecimento da transação.

Destaca que está sendo obrigada a pagar por títulos objetos de ilícito cometido por terceiro e que a factoring recorrida possui expertise no ramo e deveria ter seguido procedimentos de segurança para confirmação da validade do título, o que não demonstrou ter realizado.

Destaca, com base nos documentos Id. 13105148, 13105153, 13105164 que os atos constitutivos da empresa recorrente não descrevem que os meros assistentes de contas a pagar possuíssem poderes para dar aceite em qualquer título e em nenhum momento há confirmação por parte da empresa recorrente de assunção da dívida ou de conhecimento de toda a operação realizada.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar, decretando-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução. No mérito, pugna pela reforma da sentença, com a procedência total dos embargos e inversão do ônus da sucumbência. Sucessivamente, prequestiona a matéria e requer a redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 151719929, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara.

Como relatado, a apelante requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que pretendia produzir além dos documentos carreados com a inicial, provas testemunhais para o esclarecimento dos fatos alegados e estas não lhe foram oportunizadas ante o julgamento antecipado da lide.

No entanto, não prospera a prejudicial suscitada.

Isso porque, consoante se verifica do ato sentencial, a realização de audiência com a oitiva de testemunhas em nada poderia acrescentar aos fatos, pois como bem consignou o Magistrado
a quo
:

“Quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, em relação à prova de pagamento, dispõe o artigo 401 do CPC que:

Artigo 401: A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados".

Todavia, estabelece o art. 402, I do mesmo diploma que:

"Qualquer que seja o valor do contrato, é admissível a prova testemunhal, quando:

I - houver começo de prova por escrito, reputando-se tal o documento emanado da parte contra quem se pretende utilizar o documento como prova".

Quanto ao pedido de produção de prova oral pela parte Embargada, não vislumbro necessidade, pois, necessário consignar que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Não se configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção das provas pleiteada quando desnecessária para o deslinde da controvérsia.
Na hipótese, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação segura sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de novas provas para averiguar se houve ilicitude nos títulos extrajudicial do contrato pactuado entre as partes.
” (Id. 151719918 )

Desta feita, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E RENOVAÇÃO DE COLHEITA DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA APÓS DEFEITO NA MÍDIA DIGITAL – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA IRRELEVANTE À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MÉRITO – ARGUIÇÃO DE DEFEITO DOS PRODUTOS CUJA COMERCIALIZAÇÃO DEU ORIGEM À EMISSÃO DAS DUPLICATAS MERCANTIS EXECUTADAS – PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO – PRETENSÃO MAL FORMULADA – INTUITO DE ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO DESCUMPRIDO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O PRODUTO DEFEITUOSO GUARDA NEXO DE CAUSALIDADE COM A EMISSÃO DAS DUPLICATAS MERCANTIS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1.
Não há cerceamento de defesa decorrente da negativa de produção de prova acerca de matéria que apenas tangencia o cerne da controvérsia, não sendo imprescindível à justa e correta solução da lide .
2. A arguição de existência de defeito em produto vendido pela representada à representante comercial, para posterior revenda, não enseja, necessariamente, rescisão do contrato de representação comercial; trata-se, na verdade, de arguição de exceção de contrato descumprido que visa impedir a credora/representada de exigir cumprimento de obrigação pecuniária referente à duplicata mercantil específica. 3. Faltante a comprovação de que o produto defeituoso é precisamente aquele a que se referem as duplicatas mercantis exequendas, e também não havendo prova satisfatória da devolução da mercadoria, não há impedimento ao direito de satisfação do crédito da empresa representada, afigurando-se descabida, pois, a arguição de excesso de execução.”
(TJMT – RAC. 29134/2018, , PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

Logo, afigurando-se desnecessária a realização de prova testemunhal para julgamento da lide, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao indeferir o aludido pedido.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a empresa ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA. ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001642-55.2018.8.11.0041 em face de GRAMARCA VEÍCULOS LTDA., aduzindo ser credora da executada no importe de R$38.723,61, representado pelas duplicatas emitidas da empresa CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA., de no 1403, no valor de R$3.009,00, com vencimento em 12/12/2017; no 1432, no valor de R$16.386,18, com vencimento em 12/01/2018 e de no 1452, no valor de R$18.907,35, com vencimento em 07/01/2018.

Esclareceu que os títulos foram adquiridos por endosso em preto da emitente CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA, através da operação de fomento, após tanto a sacadora quanto a sacada firmarem “notificação de compra” com carimbo da executada e emissão de boleto que também teria sido recebido pela sacada.

Alegou que a executada não efetivou o pagamento do título na data e forma devidas, ensejando o protesto do título e, por consequência, o ajuizamento da ação executiva.

Em face da execução, a executada/apelante opôs os presentes embargos, os quais foram julgados improcedentes.

Inconformada, requer a reforma da decisão alegando, em síntese, a improcedência da execução diante da fraude na emissão dos títulos, que não possuem lastro por se tratarem de duplicatas simuladas.

Pois bem.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar se as duplicatas que lastreiam a ação executiva ajuizada pela exequente/apelada preenche os requisitos legais (Lei no 5.474/98) e se a embargante/apelante pode opor exceções pessoais àquele que recebeu os títulos colocados em circulação.

Portanto, há duas relações jurídicas que circundam os fatos: a do sacador e o sacado e a de ambos em relação à factoring/apelante, que recebeu os títulos por endosso.

Da detida análise do conjunto probatório que compõe o caderno processual, não vislumbrei qualquer prova de que a parte embargada/recorrida sabia da suposta simulação ou qualquer ilegalidade cometida em detrimento dos títulos de crédito recebidos por endosso.

Conforme conceitua Rubens Requião, a duplicata é
“[...] um título de crédito formal, circulante por meio de endosso, constituindo um saque fundado sobre crédito proveniente de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, assimilado aos títulos cambiários por força de lei.”
(Curso de Direito Comercial, 24a ed., atualizada por Rubens Edmundo Requião, São Paulo: Editora Saraiva, 2005, 2o vol., pág. 561).

Por ser título causal, depende da participação do sacado, devendo ser proveniente de fatura com a prova de recebimento da mercadoria/serviço, pois não se concebe que se estabeleça obrigação cambiariforme totalmente à revelia do obrigado e apenas com base em documentos produzidos pelo próprio credor ou beneficiário. Tal participação ocorre com o aceite do devedor, circunstância que dispensa o protesto ou, então, pelo chamado “aceite presumido” e este se expressa em documento.

No caso, restou incontroverso que a apelante/embargante/executada GRAMARCA VEÍCULOS LTDA. celebrou contrato de prestação de serviços de limpeza e de jardinagem com a empresa CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA, que ensejou a emissão das duplicatas endossadas à apelada/embargada/exequente ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

De se destacar que nas referidas cártulas consta o aceite da empresa GRAMARCA VEÍCULOS LTDA., no qual ela reconhece a exatidão da Duplicata de Prestação de Serviços e se compromete ao pagamento dos valores descritos no título (Id. 151719877 a 151719879).

Em razão do aceite, é irrelevante se houve ou não celebração de negócio jurídico entre as empresas GRAMARCA VEÍCULOS LTDA. e a endossante CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA, já que sua aposição impede a discussão sobre a causa que ensejou a emissão da cártula.

Sobre a matéria, confira-se o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA COM ACEITE - TÍTULO ABSTRATO - DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - IMPOSSIBILIDADE. A duplicata é título causal, somente se tornando um título abstrato, desvinculado do negócio originário, a partir do aceite, quando o devedor reconhece a exatidão do crédito e a obrigação de pagá-lo. Em se tratando a duplicata de título de crédito abstrato, não cabe a discussão, em sede de embargos à execução, sobre a existência ou não de negócio jurídico a lastrear a sua emissão, sobretudo quando houve a circulação de tal título, sendo a embargada terceira de boa-fé. (TJ-MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 16/01/2014, Câmaras Cíveis/17a CÂMARA CÍVEL) .

À espécie, como o relatório final da Sindicância Interna (Id. 151719858) realizada pela apelante, foi conclusivo ao informar que era prática usual dos funcionários da apelante/embargante a concessão de aceites em títulos para que o Sr. JOSIAS DA SILVA DE JESUS (Procurador da Prestadora de Serviços Clean Norte) pudesse endossá-los às diferentes Factorings, dentre elas a apelada/embargada, o que derrui a alegação de que esta não é parte legítima para propositura da ação executiva ou de que seus funcionários não detinham poderes para tanto.

Neste particular, imperioso ressaltar que eventual fraude perpetrada por parte do Sr. JOSIAS DA SILVA DE JESUS – procurador empresa CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA em conluio com os funcionários da apelante/embargada quando do endosso do título à apelada/embargada, deve ser resolvida entre ambas (Gramarca e CLEAN), não cabendo a apelada/embargada – ÚNICA FOMENTO a responsabilidade por tal fato, uma vez que teve a diligência necessária de notificar a apelante/embargante (GRAMARCA) da operação cambiária em tela quase três (03) meses antes do vencimento do título, consoante se verifica dos e-mails colacionados no Id. 151719884 .

Com efeito, as pessoas que firmavam os aceites eram prepostas da apelante. Logo, a confirmação de aceite, mesmo que supostamente irregular, se deu por empregados da apelante, devendo esta, então, responder pelos atos na condição de empregadora.

Preleciona o Código Civil:

“Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito.”

Além disso, não podem as partes contraentes do negócio originário que gerou as duplicatas arguir nulidade contra terceiros de boa-fé, no caso a parte embargada/recorrida, diante da norma contida no § 2o do art. 167 do novo Código Civil:
“Ressalvem-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio simulado.”

Assim, não obstante a arguição de nulidade do negócio jurídico entre a apelante e a empresa Clean Nobre, porque supostamente simulado, há que subsistir os títulos de créditos, nos termos do art. 167 do CC. Vale dizer, a decretação da invalidade do negócio jurídico simulado, não prejudica os direitos da apelada, terceira de boa-fé em face da apelante.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – DUPLICATAS – EMBARGOS A EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUPOSTA SIMULAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE A EMPRESA SACADA E A EMITENTE DO TÍTULO - PREJUÍZO DE TERCEIRO DE BOA FÉ - CRÉDITO HÍGIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não foi definitivamente comprovado que houve fraude na emissão das duplicatas, vez que a recorrente/embargante admitiu que contratava a empresa de limpeza para realizar prestação de serviços bem como efetivou diversos pagamentos a ela. II - Não podem as partes contraentes do negócio originário que gerou as duplicatas arguirem nulidade contra terceiros de boa-fé, no caso a parte embargada/recorrida, diante da norma contida no § 2o do art. 167 do novo Código Civil: "Ressalvem-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio simulado" III - As pessoas que firmaram os aceites eram prepostas da apelante; logo, a confirmação de aceite, mesmo que supostamente irregular, se deu por empregados da apelante, devendo esta, então, responder pelos atos na condição de empregadora.” (TJ-MT 10161085420188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023